Tribunal: STF
Processo: Rcl 65969
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Vilma Jaqueline Felício contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina na Ação Rescisória nº 5009777- 12.2022.8.24.0000.



    A reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral.



    Nesses termos, explica o seguinte contexto fático:



    “A ação original era de concessão de benefício previdenciário, na qual o juízo de primeiro grau reconheceu o direito da autora em receber o benefício de auxílio-acidente, pois atendido o disposto no art. 86, da Lei n. 8.213/91, com termo inicial em dia posterior à cessação do auxílio-doença acidentário recebido anteriormente, cuja decisão se quer rescindir parcialmente para única e exclusivamente alterar o índice de correção monetária aplicado sobre as parcelas vencidas durante o processo de conhecimento. 



    Fixou-se naquele processo que as parcelas vencidas deveriam ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente desde o vencimento de cada uma delas até o efetivo pagamento, acrescidas de correção monetária nos moldes do art. 1º F da Lei 9.494/97 com redação dada pelo art. 5º, da Lei n. 11.960/09, ou seja, pelo índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança – TR, e juros de mora devidos desde a citação, também conforme os índices aplicáveis à poupança. 



    Ocorre que este Egrégio Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no RE n. 870.947/SE (Tema 810) em 20/09/2017, declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) para correção monetária dos valores das condenações impostas à Fazenda Pública e elegeu o IPCA-E como índice adequado, especialmente no tocante a créditos de natureza administrativa em geral e para os créditos de natureza previdenciária o índice adequado é o INPC (Tema 905/STJ). 



    Ainda, no julgamento da ADI nº. 5348 em 11/11/2019, o STF declarou a inconstitucionalidade parcial do art. art. 1º F da Lei 9.494/97 com redação dada pelo art. 5º, da Lei n. 11.960/09, conforme ementa: 



    (...)



    A declaração de inconstitucionalidade tem efeito ex tunc, isto porque o ato inconstitucional é nulo, e, uma vez declarada tal situação, consequência lógica é o desfazimento retroativo de seus efeitos em todo o tempo de sua vigência. Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade de lei, se não for modulada no tempo (art. 535, § 6º, CPC) produz efeitos sobre atos jurídicos pretéritos, inclusive os transitados em julgado, afastando-se a autoridade da coisa julgada. 



    Data venia, a prerrogativa da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, no controle concentrado ou difuso, é exclusiva deste STF. Contudo, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 870947 (Tema 810), rejeitou todos os embargos de declaração opostos e NÃO modulou os efeitos da sua decisão. 



    A decisão rescindenda transitou em julgado em 03/02/2017 e a decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da primeira parte do art. 1º - F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009, no que se refere à correção monetária, foi proferida em 20/09/2017, sendo assim, a sentença só poderia ser desconstituída mediante ação rescisória, cujo prazo é contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos moldes do art. 535 § 8º do CPC. 



    O julgamento desta corte suprema que declarou inconstitucional a correção monetária pela TR transitou em julgado no dia 03.03.2020, portanto, para o caso em tela, na forma dos artigos 525, § 15º e 535, §8º do CPC, o prazo de 02 (dois) anos para o manejo da ação rescisória encerrou-se em 03/03/2022.



    Não bastasse a expressa previsão na legislação infraconstitucional, o pedido da autora baseou-se também na Carta Magna, pois o próprio Supremo Tribunal Federal assim o fez quando não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no julgamento do RE 870947. Os e. Ministros entenderam que o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) e o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) merecem maior valor em detrimento à segurança jurídica e à coisa julgada, caso contrário teriam modulado os efeitos da decisão suprema. Confere-se a ementa: 



    (...)



    Com base no que foi acima disposto, a autora ingressou com a ação rescisória nos moldes do art. 535 do CPC, in verbis: 



    (...)



    No julgamento da ação rescisória o Tribunal de Justiça de Santa Catarina adotou a tese explícita quanto à interpretação do art. 535, III, §§ 5º a 8º do CPC, corretamente afastando-se a decadência arguida pelo INSS, contudo, no mérito, o desfecho foi desfavorável à autora, ora reclamante. Vejamos trecho do acórdão reclamado: 



    (...)



    Inconformada, a reclamante interpôs Recurso Especial, ressaltando-se que, apesar do envolvimento de temas constitucionais que deram ensejo à ação rescisória, no caso específico: declaração de inconstitucionalidade de lei, sem modulação de efeitos no tempo, tornando, portanto, inexigível título executivo judicial baseado em lei declarada inconstitucional pelo STF, a questão acerca da incidência da Súmula 343 do STF não é de natureza constitucional, assim como a lei violada é infraconstitucional. 



    É neste sentido que o STF vem decidindo acerca dos recursos extraordinários interpostos nesta matéria, ou seja, o cabimento da ação rescisória requer a análise exclusiva de normas infraconstitucionais, como no precedente a seguir reproduzido:



    (...)



    Não havia falar, portanto, em matéria constitucional de caráter prejudicial aos fundamentos do recurso especial. 



    O Tribunal Estadual não admitiu o recurso especial, contra o que o reclamante protocolou agravo nos moldes do art. 1.042 do CPC.



     No Superior Tribunal de Justiça a Excelentíssima Relatora conheceu do agravo interposto contra inadmissão do recurso especial, mas não conheceu do recurso especial porque o recorrente teria faltado com o seu dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incidindo o óbice da Súmula 284 do STF. No entendimento da Excelentíssima relatora o ‘recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação rescisória deve veicular controvérsia relativa ao exame das hipóteses de cabimento previstas no art. 966 do Código de Processo Civil (art. 485 do CPC/73), e não a matéria relativa ao próprio mérito do acórdão rescindendo’.



    Contra a decisão monocrática o reclamante interpôs o devido agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC. Em juízo de retratação a relatora tornou sem efeito a decisão anterior e redistribuiu o agravo interno para nova decisão monocrática, onde conheceu do recurso especial mas negou provimento. Proposto novo agravo interno pela reclamante, o recurso foi julgado pelo colegiado, que não conheceu do agravo interno.



    Ante o esgotamento das vias recursais, mas sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado da ação rescisória, resta ao autor propor a presente reclamação como previsto no art. 988 do CPC: 



    (...)



    Ao julgar improcedente a ação rescisória o Tribunal de Justiça de Santa Catarina afrontou o precedente proferido em julgamento repetitivo, no caso o RE 870.947, tema 810 do STF. 



    Em casos semelhantes esta Suprema Corte tem deferido os pedidos formulados em Reclamações Constitucionais, conforme ementa do Agravo Regimental na Reclamação n. 57.736/SC, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma. Data de julgamento: 13.03.2023”. (eDOC 1, ID: f69f6754)



    Requer, assim, liminarmente, a cassação da decisão reclamada, e ao final a sua cassação, nos termos do Tema 810/STF.



    A autoridade reclamada prestou informações no eDOC 10, ID: f051c37a



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela parcial procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NO RE N. 1.317.982 (TEMA 1.170): SOBRESTAMENTO. 



    - Parecer pela parcial procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo, até que sobrevenha decisão dessa Colenda Corte Suprema no Recurso Extraordinário nº 1.317.982 (Tema 1.170)”. (eDOC 20, ID: 1e13374e).



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, em que se deu parcial provimento ao recurso para (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe 20.11.2017)



    Cumpre esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, analisados no RE-RG 870.947 (tema 810), são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)



    Dessarte, inaplicável os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Entretanto, no caso dos autos verifico que, proposta ação rescisória contra decisão que aplicou o índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança – TR, e juros de mora devidos desde a citação, calculados com os índices aplicáveis à poupança, o Tribunal reclamado negou-se a aplicar o entendimento firmado pelo STF dada a incidência da Súmula 343/STF e no Tema 136 da repercussão geral. 



    Nesses termos, confira-se ementa desse julgado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DO STF. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATÉRIA DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DA FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. PACIFICAÇÃO POSTERIOR EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 E DO TEMA 136 DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. UNIFORMIZAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ART. 926 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO”. (eDOC 13, ID: 64b09fd4)



    Interposto recurso extraordinário, a autoridade reclamada negou seguimento ao apelo, bem como ao agravo interno que se seguiu, mantendo, assim, os termos do julgado. (eDOC 24) 



    Pois bem.



    Não se desconhece que a Súmula 343/STF continua válida e que se aplica, inclusive, às questões de interpretação constitucional, conforme definido no tema 136 da sistemática da repercussão geral.



    Nada obstante esse fato, sobre a matéria específica dos autos, ressalto que, em recente pronunciamento (RE-RG 1.317.982 – tema 1170, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2021), o Supremo Tribunal Federal reconheceu o caráter constitucional e a repercussão geral da questão atinente à possibilidade de alteração de juros moratórios estabelecidos em sentença transitada em julgado, considerado pronunciamento vinculante no bojo do RE-RG 870.947 (tema 810).



    Na oportunidade, o voto condutor do Ministro Relator assentou que “a matéria possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947)”.



    Apesar da tese referir-se apenas aos juros moratórios, extrai-se do inteiro teor da manifestação da Presidência do STF que a matéria em discussão também abrangerá a correção monetária.



    Dessa forma, assim como bem entendeu a PGR, no sentido de “como a matéria discutida na presente reclamação é exatamente aquela mesma tratada no RE-RG 1.317.982 (Tema 1170), impõe-se a adoção do mesmo entendimento anteriormente declarado, no sentido de promover-se o sobrestamento do processo até o julgamento da matéria específica submetida à sistemática da repercussão geral” (grifo nosso), de forma que o caso é de parcial procedência do pedido.



    Nesse sentido, confira-se acórdão em que o ato reclamado também se referia a ação rescisória que teve seguimento negado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EM AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS DECISÕES NA ADI 5.348 E NO RE 870.947 (TEMA 810-RG). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO. RE 1.317.982-RG - TEMA 1.170 – NÃO ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado adotou compreensão inadequada sobre a aplicação do Tema 810-RG para casos transitados em julgado após o julgamento do paradigma vinculante. 2. Cabível a rescisória na hipótese de decisão de inconstitucionalidade proferida após o trânsito em julgado do ato exequendo (Rcl 41.961 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 6/12/2021). 3. O Tribunal reclamado equivocou-se na aplicação da tese firmada no Tema 136-RG, ao estabelecer indevidamente óbice processual, que na prática resulta modulação dos efeitos do Tema 810-RG. 4. Objeto da reclamação passa pelo cabimento de ação rescisória contra decisão que contraria precedente vinculante do STF formado após o trânsito em julgado da sentença rescidenda (art. 966, V e § 5º, CPC). Tema 1.170-RG que tem por objeto discussão a respeito da ineficácia dentro do próprio processo do título executivo judicial formado antes do julgamento do Tema 810. Ausência de aderência a impedir o reconhecimento da prejudicialidade quanto ao Tema 1.170-RG. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (Rcl 57736 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21.3.2023, grifo nosso)



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao art. 1.030, III, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente